Tribunal: TJES
Processo: 5005149-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005149-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: NACILDA MUNIZ REGIS LACERDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005149-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVAD
A
: NACILDA MUNIZ REGIS LACERDA

JUIZ: DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de DECISÃO (Id. 8456691) proferida pelo Juízo da 5ª (Quinta) Vara Cível de
Vila Velha
, em
AÇÃO D OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Processo 5010050-61.2021.8.08.0035) ajuizada
por NACILDA MUNIZ REGIS LACERDA
, cujo
decisum

deferiu a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar a suspensão, pela agravante, da exigibilidade do reajuste por deslocamento de faixa-etária a contar da fatura com vencimento em 10.08.2021, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, sustentou
a regularidade do reajuste
por mudança de faixa-etária,
aplicado em virtude de TAC firmado com o Procon Estadual e com o MPES, “
no qual as respectivas Operadoras se comprometem reduzir para 37% o índice de reajuste e faixa etária dos consumidores a partir de 60 anos nos contratos de plano de saúde firmados anteriormente ao Estatuto do Idoso – como é o contrato da parte Agravada.
”

Alega que “
Este TAC beneficiou os consumidores detentores de planos de saúde, já que, ao invés de sofrer, aos 61 anos, o reajuste previsto de 125,4971% previstos conforme INFORME DIRUS – 002/99 (...), são então aplicados apenas 37%, quando completados 60 anos.
”

Noutro giro, asseverou que quanto ao
percentual de
reajuste anual aplicado em junho de 2021,
este decorreu da aplicação do IGP-M, conform
e pactuado na
C
lausula XII,
vide tratar-se de contrato
de plano de saúde
não regulamentado.

Destacou que “
é um completo absurdo que agora, depois de anos se beneficiando de um plano de saúde não regulamentado, com valores muito abaixo do mercado, recebendo reajustes exíguos quando comparados aos indicados pela ANS, a beneficiaria queira ainda impor a não aplicação de percentual de reajuste (venire contra factum proprium)
”.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para indeferir a tutela provisória deferida na origem.

Decisão deferindo em parte o pedido de efeito suspensivo, para
autorizar, tão somente, a manutenção do reajuste anual
das mensalidades
pelo IGP-M,
nos termos da
Cláusula XII,
item 12.2,
do Contrato de Plano de Saúde.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 15/03/2022

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005149-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVAD
A
: NACILDA MUNIZ REGIS LACERDA

JUIZ: DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de DECISÃO (Id. 8456691) proferida pelo Juízo da 5ª (Quinta) Vara Cível de
Vila Velha
, em
AÇÃO D OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Processo 5010050-61.2021.8.08.0035) ajuizada
por NACILDA MUNIZ REGIS LACERDA
, cujo
decisum

deferiu a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar a suspensão, pela agravante, da exigibilidade do reajuste por deslocamento de faixa-etária a contar da fatura com vencimento em 10.08.2021, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, sustentou
a regularidade do reajuste
por mudança de faixa-etária,
aplicado em virtude de TAC firmado com o Procon Estadual e com o MPES, “
no qual as respectivas Operadoras se comprometem reduzir para 37% o índice de reajuste e faixa etária dos consumidores a partir de 60 anos nos contratos de plano de saúde firmados anteriormente ao Estatuto do Idoso – como é o contrato da parte Agravada.
”

Alega que “
Este TAC beneficiou os consumidores detentores de planos de saúde, já que, ao invés de sofrer, aos 61 anos, o reajuste previsto de 125,4971% previstos conforme INFORME DIRUS – 002/99 (...), são então aplicados apenas 37%, quando completados 60 anos.
”

Noutro giro, asseverou que quanto ao
percentual de
reajuste anual aplicado em junho de 2021,
este decorreu da aplicação do IGP-M, conform
e pactuado na
C
lausula XII,
vide tratar-se de contrato
de plano de saúde
não regulamentado.

Destacou que “
é um completo absurdo que agora, depois de anos se beneficiando de um plano de saúde não regulamentado, com valores muito abaixo do mercado, recebendo reajustes exíguos quando comparados aos indicados pela ANS, a beneficiaria queira ainda impor a não aplicação de percentual de reajuste (venire contra factum proprium)
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida para indeferir a tutela provisória deferida na origem.

Cinge-se a
quaestio
em aferir a legalidade dos reajustes aplicados pela operadora do plano de saúde sobre as mensalidades cobradas da consumidora com amparo em contrato não regulamentado,
a saber, PF UNIPLAN 23-ENF, firmado em 04.04.1994.

Com efeito, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, as partes signatárias, observados os limites legais e os princípios gerais do direito, encontram-se vinculadas às obrigações assumidas há época da pactuação da avença.

Não por menos,
dentre as disposições gerais dos Contratos, estabelecem os artigos 421 e 422, do CC/02, que “
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
”, de modo que “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”.

Especificadamente no que se refere ao contrato de plano de saúde objeto dos autos, em virtude de o mesmo não ser regulamentado, c
umpre
registrar
a não incidência,
in casu
, das disposições da Lei 9.656/1998, vide a compreensão firmada, em sede de repercussão geral, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no
RE 948634,
senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA.
I -
A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos.
II -
Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares.
III -
Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo.
IV -
A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional.
V -
Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração.
VI -
Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda.
VII -
A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes.
VIII -
As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam.
IX -
A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF.
X –
Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade.
XI -
Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora.
XII – Em suma:
As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.
XIII -
Recurso extraordinário a que se dá provimento. (
STF
; RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020)

Examinados os autos,
verifico constar na Cláusula XII,
item 12.2,
do instrumento contratual, que os reajustes das mensalidades operar-se-ão
pela variação do IGP-M,
ponto que denota razão à assertiva recursal da agravante no tocante ao percentual
de 32,03% (trinta e dois inteiros e três centésimos por cento)
utilizado
para atualizar o valor devido, tomando por referência os últimos 12 (doze) meses tomando por referência Abril/2021.

M
elhor sorte, contudo, não assiste à agravante no que se refere ao reajuste por faixa etária, uma vez que, segundo previsto na Cláusula XI, ite
ns
11.1.1 e 11.1.2,
por ser a consumidora nascida em 2
0.04.1961
e contar, atualmente, com 60 (sessenta) anos de idade, deverá permanecer na faixa etária de 46 a 60 anos, não havendo que se falar no enquadramento na faixa de 61 a 70 anos.

Nem se diga qu
e
referido posicionamento seria emparado em
TAC firmado
pela agravante
com o Procon Estadual e com o MPES,
na medida em que deverá prevalecer a fidelidade do contrato objeto dos autos, em consagração ao princípio do
pacta sunt servanda
, notadamente por não haver sido conferida, neste caso, opção à consumidora em anuir ao referido termo de ajuste.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para
autorizar, tão somente, a manutenção do reajuste anual
das mensalidades
pelo IGP-M,
nos termos da
Cláusula XII,
item 12.2,
do Contrato de Plano de Saúde.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. REAJUSTES.
PREVISÃO CONTRATUAL.
PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

E
m atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, as partes signatárias,
observados os limites legais e os princípios gerais do direito,
encontram-se vinculadas às obrigações assumidas
há época da pactuação da avença.

II.
N
o que se refere ao contrato de plano de saúde objeto dos autos, em virtude de o mesmo não ser regulamentado,
não há que se falar na incidência
das disposições da Lei 9.656/1998, vide a compreensão firmada, em sede de repercussão geral, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no
RE 948634.

I
II
.
Na hipótese,
c
onsta na
Cláusula XII,
item 12.2,
do instrumento contratual, que os reajustes das mensalidades operar-se-ão
pela variação do IGP-M,
ponto que denota razão à assertiva recursal da agravante no tocante ao percentual
de 32,03% (trinta e dois inteiros e três centésimos por cento)
utilizado
para atualizar o valor devido, tomando por referência os últimos 12 (doze) meses tomando por referência Abril/2021.

I
V.
Por outro lado,
não assiste à agravante no que se refere ao reajuste por faixa etária, uma vez que, segundo previsto na Cláusula XI, ite
ns
11.1.1 e 11.1.2,
por ser a consumidora nascida em 2
0.04.1961
e contar, atualmente, com 60 (sessenta) anos de idade, deverá permanecer na faixa etária de 46 a 60 anos, não havendo que se falar no enquadramento na faixa de 61 a 70 anos.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.